Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
De acordo com as informações contidas nos Ids 30456706 e 30456707, a Segunda Turma Cível está preventa em relação a este feito, em razão do prévio julgamento da APC no 0716844-14.2020.8.07.0001, de relatoria do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa. Dito isso, na forma do artigo 81, §1o do Regimento Interno (RITJDFT), determino o retorno dos autos à diligente Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à redistribuição do feito. Cumpra-se.